Tribunal: TJMT
Processo: 1024554-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024554-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (EMBARGANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
APARECIDO PINOTTI,
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido pelo Embargante.

Em síntese, o Embargante alega que o acordão é omisso sobre a data de atualização da multa, bem como sobre o tópico da rejeição do seguro garantia.

Explica que deve ser decidido expressamente a partir de quando a multa fixada deve ser atualizada, se a partir do descumprimento da liminar em 2.018, se a partir da sentença fixadora, ou se a partir da data da decisão de publicação do acordão.

Ainda, explica que não houve manifestação quanto ao tópico “Da Rejeição do Seguro Garantia Apresentado”.

Ao final requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
APARECIDO PINOTTI,
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido pelo Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – VALOR ASTRONÔMICO (R$ 3.000.000,00) – OBRIGAÇÃO ENVOLVIDA: RETIRADA DO NOME DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRÓPRIA NOÇÃO DE JUSTIÇA – DECISÃO ACERTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, em três milhões de reais, que supera e muito ao valor da própria obrigação, que é de retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito, é o caso de redução.

Além da observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não pode o julgador distanciar da própria noção de justiça, de modo que a multa seja proporcional ao direito que se almeja proteger.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Não há falar em omissões, eis que desde a concessão do efeito suspensivo e admissibilidade, não foram conhecidas matérias não haviam sido objeto da decisão agravada:

“Ademais, não conheço das matérias envolvendo rejeição de seguro garantia e ordem de preferência, pois, não são objeto da decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância. Fica limitado o recurso, a redução da multa astreinte.”.

Referida decisão, também constou expressamente do Relatório do acordão embargada; vejamos:

“Além disso, foi delimitado o objeto do agravo de instrumento a decisão agravada, que reduziu a multa astreinte para R$ 100.000,00 (cem mil reais).”.

No que tange a tese envolvendo, a partir de qual decisão deverá ser objeto de atualização da multa imposta, trata-se de inovação recursal, pois, não foi objeto do agravo de instrumento, o que é vedado.

Se não bastasse, ausente interesse recursal no ponto, pois, a multa foi minorada e arbitrado valor exato, sendo que qualquer outra questão acessória a decisão agravada, deve ser objeto de questionamento diretamente ao juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância.

Deixo, por ora, de fixar multa, tendo em vista que não identifico que o Embargante tenha extrapolado, nestes Embargos, seu direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023